Tribunal: STF
Processo: HC 252802
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEIS PRATICADO EM CONTEXTO DOMÉSTICO. VÍTIMAS MENORES: NETAS POR AFINIDADE DO ACUSADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PACIENTE FORAGIDO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.2.2025, por Fabiane de Souza e outro, advogados, em benefício de 
S M S, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 7.2.2025, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 207.131/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente (que se encontra foragido), pela suposta prática dos crimes de estupro de vulneráveis em contexto doméstico, praticados contra suas netas por afinidade, menores de seis e dezesseis anos de idade (art. 217-A do Código Penal – fls. 38-39, doc. 4).



    3. Contra o decreto de prisão preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0097004-79.2024.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, que denegou a ordem, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DECISÃO QUE CONVERTEU/MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO ACOLHIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA, CONCRETAMENTE, NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE – PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA (FUMUS COMISSI DELICTI) – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA, TENDO EM VISTA O MODUS OPERANDI, EM TESE, EMPREGADO, ATRELADO AO FATO DE SE ENCONTRAR FORAGIDO (PERICULUM LIBERTATIS) – CAUTELARES DIVERSAS QUE NÃO SE MOSTRAM, NESTE MOMENTO, SUFICIENTES E ADEQUADAS, A FIM DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E FÍSICA DAS OFENDIDAS, BEM COMO A ORDEM PÚBLICA E A PRÓPRIA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓ, NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – NÃO VERIFICADO ABUSO DE PODER E/OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fls. 78-92, doc. 4).



    4. A denegação da ordem ensejou a impetração do Recurso em Habeas Corpus n. 207.131/PR no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, nos termos seguintes:



    “(...) No caso em tela, tenho que a prisão preventiva se encontra devidamente justificada para a garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi do crime de estupro de vulnerável, em contexto doméstico, uma vez que o recorrente, avô por afinidade das vítimas, teria praticado o crime contra uma criança de 06 anos de idade, outra adolescente de 16 anos de idade. Destaca-se a Jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a respeito: (...)



    Destaque-se, ainda, a necessidade da garantia da aplicação da lei penal uma vez que, a revogação da prisão preventiva foi indeferida pelo juízo de origem ao fundamento de que ‘o acusado ciente da investigação, desapareceu do distrito de culpa, encontra-se foragido desde a notícia da prática do delito (julho de 2024) até o presente momento, uma vez que o mandado de prisão ainda não foi cumprido’ – fl. 518, o que demonstra o seu intuito de furtar-se da aplicação da lei penal. A propósito: (...)



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (fls. 48-50, 
doc. 6).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.2.2025, negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. 2. O agravante teve a prisão preventiva decretada em razão de suposta prática de crime de estupro de vulnerável contra duas vítimas, uma criança de 06 anos e uma adolescente de 16 anos, em contexto doméstico. 3. A defesa impetrou habeas corpus perante o tribunal de origem, que denegou a ordem, alegando falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva e ausência dos requisitos ensejadores da medida. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do crime. 5. Outra questão em discussão é a alegação de que o agravante estaria foragido, o que justificaria a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. 



    III. Razões de decidir 



    6. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do crime de estupro de vulnerável. 7. A fuga do agravante do distrito da culpa, demonstrada nos autos, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. 8. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar a decisão anteriormente proferida. 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta da conduta e modus operandi do crime. 2. A fuga do distrito da culpa justifica a manutenção da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. 3. A ausência de novos argumentos no agravo regimental não altera a decisão anterior" (fls. 66-67, 
doc. 6)



    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de ausência de fundamentação válida para a decretação e manutenção da custódia cautelar, afirmando-se a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). 



    Sustentam os impetrantes que “a prisão preventiva não se encontra devidamente justificada para a garantia da ordem pública, ademais, a gravidade concreta da conduta e do modus operandi do crime de estupro de vulnerável, não pode estar fundamentada unicamente em uma gravidade abstrata do delito”.



    Afirmam que, “ao analisar as provas dos autos em anexo, denota-se que nada revela a alta periculosidade do Paciente, sendo que, as provas coligidas nos autos sequer demonstram a materialidade e a autoria delitivas por parte do Paciente. Os relatos existentes no processo são de terceiros e o laudo do IML da L.P.S.A. em nada concluiu para o delito de estupro, sendo a fundamentação da decretação da prisão preventiva baseada apenas em relatos de terceiros, sem qualquer prova”.



    Estes os requerimentos os pedidos:



    “a) A concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de que de imediato possa cassar a decisão ilegal que decretou a prisão preventiva do paciente, com a consequente revogação do decreto prisional, e a expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em benefício do Paciente S.M.S., para que ele possa responder ao processo em liberdade até o julgamento em definitivo do presente remédio constitucional; b) Subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com preferência para a o monitoramento eletrônico; c) Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora consolidar em favor do paciente a competente ordem de ‘habeas corpus’, impedindo assim o constrangimento ilegal, como medida de mais inteira justiça, 
com a concessão da ordem em definitivo, do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO em benefício do Paciente S.M.S., a fim de que seja revogada a prisão preventiva em definitivo, e que possa responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença, por ser medida de Direito e Justiça; d) No caso da análise deste, já tenha restado cumprido o mandado de prisão preventiva, que seja de ofício convertido o contramandado de prisão em Alvará de soltura em benefício do Paciente S.M.S., com a consequente expedição do mesmo, tanto em sede liminar como em definitivo, pelas razões fáticas e jurídicas já expostas, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, para que o paciente responda todo o processo em liberdade, até trânsito o em julgado do processo”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Considerados as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir inexistir ilegalidade nas decisões pelas quais imposta e mantida a prisão preventiva do paciente.



    8. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na garantida da ordem pública e asseguração da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Mencionou-se, além da gravidade em concreto das condutas praticadas (estupro de vulneráveis praticados em ambiente doméstico contra vítimas menores de idade), evidenciada pelo modus operandi do acusado (avô por afinidade das vítimas), o risco concreto de reiteração delitiva e fuga do acusado (que, até a presente data, encontra-se foragido). Tem-se no decreto prisional:



    “O requerente está sendo investigado pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em face das netas (por afinidade), com idade entre 06 e 16 anos, sendo inegável, na espécie, a gravidade em concreto da conduta, bem como o modus operandi empregado, o que denota a periculosidade do requerente, sendo imperiosa a custódia como medida necessária à garantia da ordem pública. 



    Nota-se ainda que o decreto prisional fez menção ao fato do requerente ser avô por afinidade, o que certamente forçaria o contato, bem como diante da reiteração da conduta, pois após a apuração dos fatos referentes à vítima L.P.S.A., duas outras netas tiveram coragem de denunciar os abusos praticados pelo investigado. Ademais, das informações extraídas do Sistema Oráculo (mov. 9), verifica-se que o representado possui maus antecedentes, denotando, por ora, a existência de risco de reiteração delitiva.



    Ainda, com a prisão cautelar evitar-se-á também que o investigado possa constranger as possíveis vítimas e testemunhas, impedindo o esclarecimento da verdade por ocasião da instrução probatória, que ainda não se iniciou. 



    Depreende-se dos autos que o acusado ciente da investigação, desapareceu do distrito de culpa, encontra-se foragido desde a notícia da prática do delito (julho de 2024) até o presente momento, uma vez que o mandado de prisão ainda não foi cumprido. O que demonstra o seu intuito de furtar-se da aplicação da lei penal. 



    Assim, a prisão preventiva se justifica, no caso concreto, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o requerente permaneceu foragido. 



    Ainda, eventuais condições favoráveis do requerente não são suficientes, por si sós, para impedir a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como refletem os presentes autos. 



    Os requisitos que pautaram a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados ainda subsistem, e continuam por fundamentar a manutenção da referida cautela. 



    Infere-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP poderá, com suficiência, garantir a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta das condutas do denunciado e o fato de se encontrar foragido” (fls. 38-40, doc. 4).



     



    A segregação preventiva do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a revelar motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 249.310-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.038-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DECRETADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. O fato de o Recorrente ter respondido em liberdade a processo na origem não impede que o juiz, ao proferir a sentença, diante de todos os elementos e com a culpa formada, decrete a prisão preventiva, como na espécie. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 131.968-AgR, de que minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2016).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC 
nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).



    9. A prisão questionada está embasada no ordenamento processual vigente, tendo sido decretada com fundamento nas circunstâncias específicas do caso.



    10. Não há embasamento para acolher-se a pretensão de soltura imediata ou de substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, especialmente porque a necessidade de decretação da 
prisão cautelar foi revista e mantida pelas instâncias antecedentes, encontrando-se o paciente foragido até a presente data.



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no Tribunal estadual, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva ou na não aplicação de medidas alternativas à prisão.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora